Tribunal: STF
Processo: RE 1358070
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito do Consumidor. Cancelamento de passagem. Reembolso. 3. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 14.034/2000) e do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados.